Tribunal: STF
Processo: ARE 649127
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNCIONÁRIOS DE SERVENTIAS NÃO AUTORIZADOS. ELEVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Não há matéria constitucional a ser discutida neste processo, tendo em vista que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.